Tribunal: STF
Processo: Rcl 84794
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da Vara Única da comarca de Pombos/PE, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 0000645-78.2023.8.17.4590.



    Narra a petição inicial que “O Reclamante, JOSÉ SENAY BARBOSA DE LIMA, encontra-se atualmente na condição de acusado nos autos do processo criminal n.º 0000645-78.2023.8.17.4590, que tramita perante a Vara Única da Comarca de Pombos-PE. A origem da persecução penal remonta a um Auto de Prisão em Flagrante, o qual, desde o início do processo, constituiu a única peça documental integralmente acessível à defesa nos autos judiciais”.



    Em continuidade, aduz que “A despeito do avanço do procedimento e da proximidade de fases cruciais da instrução processual, a defesa do Reclamante tem sido reiteradamente obstaculizada de obter acesso completo aos elementos que compõem o Inquérito Policial, peças fundamentais para o pleno exercício do direito de defesa e para a garantia de um processo justo e equitativo”.



    A defesa alega que “o relatório conclusivo da autoridade policial, peça essencial que consolida as investigações e apresenta a análise da polícia judiciária sobre a materialidade e autoria delitiva, bem como as demais diligências complementares realizadas no âmbito do inquérito, não foi disponibilizado à defesa”.



    Sustenta, em síntese, que “o Juízo da Vara Única da Comarca de Pombos-PE, ao indeferir o pedido da defesa de acesso irrestrito aos autos do inquérito policial e de todos os elementos nele constantes, com a justificativa de prosseguir com a audiência de instrução e julgamento, desconsiderou completamente o direito do Reclamante de conhecer as bases da acusação”.



    Requer, em sede liminar, seja suspenso “o curso da ação penal até julgamento desta reclamação constitucional”.



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Com efeito, não constam as razões da autoridade reclamada para o indeferimento do pleito defensivo, constando apenas que “A Magistrada indeferiu o pedido, tudo conforme registro em mídia”. 



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas, com urgência, à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente